Tribunal: STF
Processo: ARE 1548534
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. ELIMINAÇÃO POR NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em que o agravante buscava sua reintegração ao concurso para provimento de vagas de Soldado do Quadro de Praça Policial (Edital n. 01/2017 – PM/MA). O agravante foi eliminado por não cumprir a altura mínima exigida pelo edital, sendo considerado inapto para o cargo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação do agravante do concurso público, em razão de não alcançar a altura mínima exigida no edital, e se há possibilidade de o Poder Judiciário rever o mérito administrativo do ato que o excluiu.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O edital de concurso público tem força de lei entre as partes, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública. No caso, o edital previa expressamente a exigência de altura mínima de 1,65m para candidatos do sexo masculino, e o agravante foi considerado inapto por possuir 1,63m de altura, conforme avaliação objetiva da banca examinadora.



    4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a exigência de altura mínima para cargos que demandam aptidão física é razoável, desde que prevista em lei e no edital, não havendo ilegalidade na eliminação do candidato que não preenche o requisito.



    5. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo do ato, revisando critérios objetivos de avaliação quando não houver ilegalidade ou violação ao devido processo legal, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    6. O agravante não trouxe novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados. Assim, a decisão recorrida deve ser mantida.



    7. Diante da natureza protelatória do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme arts. 1.021, § 4º, do CPC, e 641, § 4º, do RITJMA.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo interno conhecido e desprovido.



    Teses de julgamento: 1. O edital de concurso público tem força vinculante entre as partes, e a exigência de altura mínima para cargos que demandam aptidão física é legal e razoável, desde que prevista no edital. 2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo de atos eliminatórios em concursos públicos, salvo comprovada ilegalidade ou violação ao devido processo legal. 3. Agravo interno manifestamente protelatório enseja a aplicação de multa processual nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º e 93, IX; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 11.



    Jurisprudência relevante citada: TJ/MA, ApCiv 0800251- 34.2017.8.10.0034, Relª. Desª. Cleonice Silva Freire, DJe 9.5.2019.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II e III; 6º, caput; 37, inciso I; 39, incisos X, XI, XII e XV; 42; 142, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente